Tribunal: TJMT
Processo: 1011334-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011334-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER JOSE MARTINS GALENTI - CPF: 275.923.308-14 (ADVOGADO), HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA - CNPJ: 02.525.961/0003-07 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MULTA AMBIENTAL - DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – SUSTAÇÃO DO APONTAMENTO JUNTO AO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INDÍCIOS DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não preenchido os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada pela parte autora.

Ausentes os elementos necessários à concessão da sustação do apontamento junto ao Cadastro de Inadimplentes, inexistindo
,

por ora,
fundamento apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, de rigor a manutenção da decisão
agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
HEMOPROT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FRIGORÍFICOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente nº 1008185-60.2019.8.11.0002 movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de sustação do apontamento junto ao Cadastro de Inadimplentes, relativo à Certidão de Dívida Ativa nº 2018784021.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que, o órgão ambiental estadual realizou vistoria em suas dependências nos dias 30/09/2016 e 04/10/2016, sendo lavrado um Auto de Inspeção.

Argumenta que, no dia 03/03/2017 fora surpreendido com uma nova fiscalização, que resultou na lavratura de Termo de Embargo e Interdição, ao fundamento de ausência de apresentação de defesa em relação aos Termos de Inspeção lavrados anteriormente, com a aplicação de multa sancionatória no valor de duzentos e cinquenta mil reais.

Assevera que, não obstante tenha apresentado defesa nos autos do processo administrativo, a petição protocolada não fora juntada e, portanto, não submetida à análise.

Afirma que impetrou Mandado de Segurança, autuado sob o nº 746-37.2017.811.0082 e, inobstante a concessão da liminar, determinando a suspensão do Termo de Interdição Embargo, ao final, a ordem fora denegada, encontrando-se pendente de julgamento o Recurso de Apelação.

Alega, em que pese a discussão da legitimidade da multa sancionatória esteja sub judice, houve inscrição do débito em Dívida Ativa e no Cadastro de Inadimplentes, o que implica em prejuízo à manutenção de sua atividade comercial, face a restrição de crédito junto a fornecedores e instituições financeiras.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID
45301489
).

Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência,
suspender a exigibilidade da multa sancionatória, bem como impedir a
realização de novos lançamentos do nome da agravante junto ao CADIN, relativos ao processo administrativo em questão.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID
53325968
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso (ID
52535450
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
HEMOPROT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FRIGORÍFICOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente nº 1008185-60.2019.8.11.0002 movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de sustação do apontamento junto ao Cadastro de Inadimplentes, relativo à Certidão de Dívida Ativa nº 2018784021.

Pois bem.

Em síntese, requer o agravante a
sustação do apontamento junto ao Cadastro de Inadimplentes, relativo à Certidão de Dívida Ativa nº 2018784021
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a legitimidade da multa sancionatória que gerou a CDA é objeto de discussão nos autos de Mandado de Segurança, ainda pendente de julgamento perante esta Egrégia Corte de Justiça, em razão da interposição de Recurso de Apelação Cível.

Destarte, limita-se os autos de origem, a aferir se o recorrente faz jus à suspensão da exigibilidade da multa sancionatória, bem como do consequente lançamento em Dívida Ativa e inscrição no Cadastro de Inadimplentes.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, a lavratura do Auto de Infração e aplicação de multa sancionatória não decorrem da ausência de resposta aos Autos de Inspeção, como alega o recorrente, mas em razão da comprovação de que o agravante estava operando em desacordo com as normas ambientais.

Registre-se ainda que, inobstante a elaboração de laudo posterior, de forma unilateral, atestando eventual regularidade no funcionamento da recorrente, o que se admite a título de argumento, tal fato, por si só, não permite excluir a hipótese que, em período pretérito, a agravante exercia suas atividades de forma a degradar o meio ambiente.

Assim, em sede de cognição sumária, a agravante não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do direito.

Com efeito, ausentes os elementos necessários à concessão da sustação do apontamento junto ao Cadastro de Inadimplentes, inexistindo fundamento apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, de rigor a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020